Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-04.2024.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PELO NUVIMEC. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. DESCABIMENTO. DISTINÇÃO ENTRE AUDIÊNCIA PREVISTA NA LEI DE ALIMENTOS E A REALIZADA PELO CEJUSC. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL E DO MELHOR INTERESSE DO ALIMENTANDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelas autoras e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT contra sentença que determinou o arquivamento do feito, nos termos do art. 7o da Lei de Alimentos (Lei no 5.478/1968), em razão da ausência das autoras em audiência de conciliação realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação – NUVIMEC/FAM.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em definir se a ausência da parte autora em audiência de conciliação realizada pelo NUVIMEC justifica o arquivamento da ação de alimentos nos termos do art. 7o da Lei no 5.478/1968 ou se tal medida configura violação aos princípios da celeridade processual e do melhor interesse do alimentando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A audiência de conciliação promovida pelo NUVIMEC/FAM não se confunde com a audiência prevista nos arts. 6o e 7o da Lei de Alimentos, que contempla, em um único ato, conciliação, instrução e julgamento.
4. O arquivamento do feito em razão da ausência da parte em audiência de conciliação prévia viola os princípios da economia processual e da duração razoável do processo, uma vez que impõe ônus desproporcional ao alimentando, que teria que ingressar com nova ação para discutir a mesma pretensão.
5. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a distinção entre a audiência de conciliação instituída por ato normativo do Tribunal e a audiência única prevista na Lei de Alimentos, assentando a impossibilidade de arquivamento do feito com fundamento no art. 7o da referida norma, quando a ausência se refere a ato processual diverso.
6. A ausência injustificada da parte autora em audiência de conciliação não acarreta arquivamento da ação, mas sim a possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme previsto no art. 334, § 8o, do Código de Processo Civil.
7. O não encaminhamento dos autos para vista do Ministério Público e da Defensoria Pública após a sentença, configura nulidade processual, tendo em vista a prerrogativa legal de intimação pessoal dessas instituições.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelações conhecidas e providas para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular prosseguimento do feito a partir da designação de audiência de conciliação nos moldes da Lei de Alimentos.
Tese de julgamento:
1. A ausência da parte autora em audiência de conciliação realizada pelo NUVIMEC não justifica o arquivamento do feito com fundamento no art. 7o da Lei no 5.478/1968, devendo a ação prosseguir regularmente, resguardando-se o interesse do alimentando.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 5.478/1968, arts. 6o e 7o; CPC, art. 334, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.660.916/MG; TJDFT, 0703983-71.2022.8.07.0018 1829437, Relatora: Lucimeire Maria da Silva; TJDFT 07066171420208070017 1661219, Relator: Fernando Habibe; TJDF 0712079-73.2020.8.07.0009 1841413, Relator: Ana Cantarino; TJDF 07113172320218070009 1896462, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima; TJDFT, Acórdão 1711278, 07075645520218070010, Relator: João Egmont.